Tribunal: TJES
Processo: 0074973-74.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0074973-74.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MEIO DE DEFESA. PEDIDO DE REFORÇO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. A garantia integral do juízo é imprescindível ao processamento dos Embargos à Execução, admitindo-se a flexibilização da regra quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de satisfação da cautela pela inexistência de patrimônio do executado. Precedentes do STJ.

2. Havendo requerimento expresso do Fisco Exequente e diante da ausência de indício da impossibilidade de garantia do juízo, deve ser determinado o reforço da penhora, sob pena de extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074973-74.2012.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : VALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO : MARCELO BALIANA JUSTO - OAB ES12092-A

MAGISTRADO : JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (im) possibilidade de processamento dos Embargos à Execução diante da insuficiência da penhora.

Na r. sentença, o juízo de origem considerou a desnecessidade de garantia integral do débito cobrado na Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, rejeitando a impugnação do Fisco.

De todo modo, tenho que o capítulo deve ser revisto.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de que a garantia integral do juízo é imprescindível ao processamento dos Embargos à Execução, admitindo-se a flexibilização da regra quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de satisfação da cautela pela inexistência de patrimônio do executado. Vejam:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC.

(Precedentes: REsp 958.383/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008; REsp 413.274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01.06.2006, DJ 03.08.2006; REsp 394.523/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.04.2006, DJ 25.05.2006; REsp 475.693/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.02.2003, DJ 24.03.2003; REsp nº 396.292/SC, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, DJ de 03.06.2002; REsp nº 53.652/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 06.02.1995; REsp nº 53.844/SP, Rel. Ministro HÉLIO MOSIMANN, DJ de 12.12.1994) 2. O artigo 15, da Lei nº 6.830/80, dispõe que: Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. (grifo nosso) 3. A seu turno, o art. 685 do CPC prevê, verbis: "Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária: I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e acessórios; Il - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito.

4. Destarte, consoante a dicção dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC, não é facultada ao Juízo a determinação de substituição ou reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência do bem constrito.

5. É que o princípio do dispositivo, que vigora no Processo Civil, pressupõe que as atividades que o juiz pode engendrar ex officio não inibem a iniciativa da parte de requere-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em conseqüência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação.

6. In casu, verifica-se que o Juízo singular não determinou o reforço da penhora ex officio, mas motivado por requerimento expresso da Fazenda Estadual nas alegações preliminares da impugnação aos embargos à execução (fls. e-STJ 309), litteris:

"Antes de refutar os argumentos que embasam os embargos à execução opostos, cumpre ressaltar que o Juízo não está garantido, ante a patente insuficiência da penhora. Isto porque o valor do bem penhorado (R$ 15.000,00) é nitidamente inferior ao valor do débito (R$ 77.033,42), conforme se depreende dos anexos extratos.

Por outro lado, a ausência de depositário nomeado também configura irregularidade que obsta o recebimento dos embargos à execução, vez que a constrição é imperativa a autorizar a oposição daqueles. E, se o auto de penhora não está regular, não se pode considerar o Juízo garantido.

Assim, os Embargos à execução não deveriam ter sido recebidos, com fundamento no artigo 16, § 1º da Lei 6.830/80. Entretanto, considerando a atual fase processual, requer a ampliação da penhora, até o limite do débito atualizado, bem como a nomeação de depositário, sob pena de rejeição dos Embargos à Execução com base no dispositivo legal indicado."

7. Outrossim, em face do auto de penhora e avaliação (fls. e-STJ 226), bem como da ocorrência de intimação do executado acerca da penhora efetivada, ressoa inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 685 do CPC, a legitimar a decisão de ampliação da penhora. O voto condutor do aresto recorrido consignou que: "A execução teve seu trâmite normal até a fase de embargos, onde a MMª Juíza a quo verificou que a penhora não havia se aperfeiçoado diante da ausência de nomeação de depositário, bem como a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado, determinando a regularização da penhora efetivada e a intimação dos executados para reforço da penhora, sob pena de rejeição dos embargos.

Como o executado foi intimado da penhora e recusou o encargo de fiel depositário, uma vez ter alienado o imóvel há mais de 5 (cinco) anos, circunstância que impossibilitou qualquer reforço da penhora -, outra alternativa não restou senão a co-responsabilização dos sócios."

8. O art. 667 do CPC é inaplicável ao caso sub judice, o qual não versa sobre segunda penhora, mas mera e simplesmente sobre reforço da primeira penhora, obviamente insuficiente, ante a divergência entre o valor do bem constrito - cerca de R$ 15.000,00 - e o do crédito exequendo - em torno de R$ 77.000,00. É cediço que somente se procede a uma segunda penhora se a primeira for anulada; se executados os bens; o produto da alienação não bastar para o pagamento do credor; se o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arestados ou onerados, nos termos do art. 656 do CPC, sendo certo que o caso sub examine não se amolda a qualquer dessas hipóteses.

9.
A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.

(Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005) 10. In casu, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o decisum nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ 349/350).

11.
O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.
Nesse sentido, in verbis: "Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação.

Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada."

(Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5ª ed.; p. 333/334) 12. À míngua de menção, nas instâncias ordinárias acerca da comprovação de insuficiência patrimonial a justificar a recusa dos recorrentes à ampliação da penhora determinada pelo Juízo da execução, impõe-se-lhes a regularização dos atos processuais tendentes ao prosseguimento dos embargos à execução, máxime em face do consignado no acórdão recorrido (fls. e-STJ 433), litteris: "(...) Outrossim, a execução fiscal tem por objetivo a cobrança de ICMS declarado e não pago; ao que consta, o agravado, além de ter sido sócio fundador da empresa executada, ficou à testa do negócio, de modo que evidentemente teve proveito decorrente do não repasse do valor correspondente ao tributo aos cofres públicos. E, além do mais, dissolvida irregularmente a empresa, foram seus sócios incluídos na lide e penhorados bens de sua propriedade.

A pretensão da agravada encontra fundamento nos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e 4º, inciso V, da Lei de Execução Fiscal. E, em tese, cabível é a responsabilização dos sócios pelas obrigações fiscais da empresa resultantes de atos praticados com infração da lei, considerando-se como tal a dissolução irregular da sociedade sem o pagamento dos impostos devidos, hipótese que é a dos autos."

13. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

14. Recurso a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

Em reforço, outros precedentes mais recentes do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela parte ora agravante, em desfavor do Estado do Paraná, com o objetivo de demonstrar sua ilegitimidade para constar no polo passivo da demanda. O Tribunal de origem manteve a sentença, a qual julgara extinta a demanda, sem resolução do mérito, em razão da insuficiência da garantia prestada.

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "
a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (...) conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação
".

IV.
Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença, que consignou ter havido a intimação da parte devedora para complementar a garantia do juízo, concluindo que, "somente é possível a oposição de embargos à execução fiscal sem a garantia integral quando 'comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo', o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, de outra forma, que é hipossuficiente financeiramente".

Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, a fim de conhecer parcialmente do Recurso Especial da parte ora agravante e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

V. Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve comprovação inequívoca que o devedor é hipossuficiente financeiramente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.825.983/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2019; REsp 1.663.742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no AREsp 912.110/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.673/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO.

1.
O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que
a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.

3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito e o devedor, intimado para complementar a penhora já nos autos dos embargos, restou inerte.
A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte
. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.983/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de violação à ddialeticidade recursal rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença. 2) Mérito - O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, condiciona o recebimento dos embargos do devedor à prévia garantia do juízo. 3)
Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, o que não restou demonstrado nos autos.
4)
O entendimento consagra as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário, além de não impedir que o ente público exequente continue investigando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal. Todavia, embora a apelante litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, não se visualiza a comprovação da impossibilidade ou extrema dificuldade em promover a garantia do juízo como forma de exercer o direito de defesa. Afinal, a concessão de gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia do juízo
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, da LEF. (Data: 23/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005088-92.2021.8.08.0035 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 16, DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de embargos do devedor à execução fiscal ajuizada pela Fazenda Estadual, julgado extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de segurança do juízo, sob o fundamento de que opera nos autos causa que inviabiliza o prosseguimento dos presentes embargos, a ausência de garantia do Juízo - pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
Como cediço, o artigo 16, §1º da Lei de Execuções Fiscais, prevê, expressamente, que, a oposição de embargos pelo executado somente é permitida após a garantia da execução, ou seja, os embargos podem ser opostos quando seguro o juízo, consistindo em condição de admissibilidade da ação.
3. Emerge dos autos que o embargante, ora Apelante, não teceu qualquer exceção para afastar o cumprimento do apontado dispositivo, o qual deve prevalecer, independentemente da matéria trazida no mérito dos embargos. Por seu turno, ressalte-se que não se desconhece que a garantia do juízo pode ser dispensada em situações excepcionais, todavia, é indispensável que a parte executada aporte aos autos elementos aptos a demonstrar, inequivocamente, “que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo” (REsp 1.487.772-SE). 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5023010-48.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, diante da insuficiência da garantia do juízo, o Estado do Espírito Santo requereu o reforço da penhora, o que foi dispensado pelo MM. Magistrado. De todo modo, a Executada, Embargante, não afirmou a impossibilidade de assegurar a via satisfativa, não havendo formulado nem mesmo pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Dessa maneira, não configurada hipótese excepcional de dispensa da cautela e, ainda, considerando o pedido expresso do Fisco Estadual para o reforço da penhora, a r. sentença
deve

ser anulada para que a devedora complemente a penhora, em quantia a ser indicada na origem, sob pena de inadmissibilidade do meio de defesa – extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito.

Nessa linha, resta prejudicada a análise dos demais argumentos manifestados no recurso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)